Tribunal: TJES
Processo: 0028024-70.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028024-70.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE RESCISÃO AMIGÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. INTERVENÇÃO POSTERIORMENTE SUPRIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO DEVIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ausência inicial de manifestação do Ministério Público foi suprida após devolução dos autos ao juízo de origem, tendo o órgão ministerial declarado ausência de interesse em intervir no feito, em observância à sua autonomia funcional. Assim, não há nulidade processual.

2.
Alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois a sentença analisou as questões suscitadas, estando em conformidade com o art. 489, II, do CPC.

3.
O contrato administrativo previa a responsabilidade do ente público pela fiscalização, medição e pagamento dos serviços efetivamente prestados pela contratada, conforme cláusulas contratuais e o termo de rescisão amigável.

4.
A contratada comprovou a execução dos serviços por meio de medições, ordens de serviço e documentação complementar, enquanto o apelante não demonstrou eventuais notificações de irregularidades ou vícios nas medições, conforme exigido contratualmente.

5.
O não pagamento pelos serviços efetivamente prestados configura enriquecimento sem causa por parte da Administração.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESP
Í
RITO SA
NTO – IASES

em face da sentença de id. 9714224 que, nos autos da
ação de
cobrança
ajuizada em face dele por
OBJETIVA ENGENHARIA LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 277.197,98 (duzentos e setenta e sete mil cento e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), em favor da empresa autora.

Em suas razões (id. 9714226), aduz a parte apelante, em suma, (i) a nulidade da sentença quanto a ausência de intervenção do MP e falta de fundamentação adequada; (ii) antes de que se tivesse operado a rescisão, havia sido realizado diagnóstico das irregularidades contratuais, notadamente quanto às medições de serviços prestados, o que ensejou a rescisão amigável; (ii) administrativamente foram apontados indícios de medições incorretas dos serviços realizados pela empresa autora, de forma que ficou atestado a ausência de culpabilidade da contratada, nem mesmo que é devido ressarcimento por supostos prejuízos.

Contrarrazões apresentadas pela empresa apelada (id. 9714229) pugnando pela manutenção do comando judicial objurgado.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 11200574).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0028024-70.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: ASSESSORIA JURÍDICA - IASES

APELADO: OBJETIVA ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
em face da sentença de id. 9714224 que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face dele por
OBJETIVA ENGENHARIA LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$277.197,98 (duzentos e setenta e sete mil cento e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), em favor da empresa autora.

Em suas razões (id. 9714226), aduz a parte apelante, em suma, (i) a nulidade da sentença quanto a ausência de intervenção do MP e falta de fundamentação adequada; (ii) antes de que se tivesse operado a rescisão, havia sido realizado diagnóstico das irregularidades contratuais, notadamente quanto às medições de serviços prestados, o que ensejou a rescisão amigável; (ii) administrativamente foram apontados indícios de medições incorretas dos serviços realizados pela empresa autora, de forma que ficou atestado a ausência de culpabilidade da contratada, nem mesmo que é devido ressarcimento por supostos prejuízos.

Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela ora apelada em face do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES alegando que celebrou com ele Contrato Administrativo de nº 020/2009, em 16/07/2009, para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva e serviços de reparo nas unidades socioeducativas e outras que viessem a integrá-la.

Aduz que “a execução do contrato transcorreu normalmente, sendo o contrato aditado por 7 vezes e, neste último, com a justificativa para que pudessem ser realizados tanto os pagamentos, quanto os serviços finais, visto que o requerido estava em fase de adesão à Ata de Registro de Preços da SEGER, com outra empresa. Entretanto, a Assessoria Jurídica ao analisar a viabilidade de tal medida, não vislumbrou a possibilidade de aditamento do Contrato com a requerente, informando que os serviços já executados seriam pagos por indenização”

Sendo assim, relata que “foi realizada rescisão amigável pelas partes, restando ao requerido o dever de indenizar a requerente pelos serviços prestados no período de MARÇO à JUNHO de 2013, o que acabou por não ocorrer”.

Entretanto, após solicitar o pagamento pela via administrativa em 25 de junho de 2013, obteve resposta final em outubro de 2019, pela não autorização do pagamento à empresa requerente.

Diante do exposto, requereu a condenação do requerido ao pagamento pelos serviços prestados.

Após abreviado trâmite processual, MMº. magistrado singular proferiu a r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 277.197,98 (duzentos e setenta e sete mil cento e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), em favor da empresa autora.

O IASES interpôs apelação e os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Intimada para se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pela anulação da sentença devido à ausência de intervenção do Ministério Público no processo de origem e à falta de fundamentação adequada (id. 4574245).

Seguindo, a 1ª Câmara Cível, por unanimidade, julgou prejudicado o recurso de apelação, e acolhendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao 1º grau para permitir a intervenção do Ministério Público (id. 31286265).

Os autos retornaram ao primeiro grau, momento em que foi oportunizada a intervenção do Ministério Público que manifestou pela “ausência de interesse para intervenção do Ministério Público) – id. 9714221.

Pois bem.

Embora o apelante sustente a nulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público e por falta de fundamentação adequada, entendo que tais argumentos não devem prosperar.

Isso porque os autos retornaram ao primeiro grau, permitindo a intervenção do Ministério Público, que optou pela desnecessidade de sua manifestação. Como é sabido, o membro do Ministério Público, no exercício de suas funções, possui autonomia funcional.

Nesse sentido, conforme destacado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, “Se vários membros do MPF atuam em um mesmo processo, cada um pode emitir sua convicção pessoal acerca do caso; não estão obrigados a adotar o mesmo entendimento do colega”.1 Logo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Quanto à alegada nulidade por ausência de fundamentação, especialmente sob o argumento de que “que se limitou a reproduzir os termos anteriormente apresentados, não promovendo novas fundamentações, reapreciação das alegações ou avaliação quanto à necessidade de ampliação dos meios de prova”, observo que os autos retornaram à origem exclusivamente para manifestação do MP.

Diante da manifestação do órgão ministerial de que não havia necessidade de se manifestar, os autos estavam prontos para julgamento. Ademais, em momento anterior, após a decisão saneadora de fls. 250-24, o próprio apelante informou que não possuía outras provas a produzir (fl. 258).

Portanto, a sentença proferida está em conformidade com o disposto no art. 489, inciso II, do Código de Processo Civil, não havendo nulidade.

Seguindo, passo a análise do mérito.

É incontroverso nos autos que ocorreu rescisão amigável do contrato administrativo de n. 020/2009 e respectivos aditivos celebrado entre IASES e a Empresa Objetiva (fl. 359) em atendimento a Ordem de Serviço de Auditoria — OSA n°. 011/2013 e a solicitação do pagamento dos serviços prestados (fls. 27), no período de março a junho de 2013 (fl. 359vº).

Sobre o tema dispõe a Lei n. 8.666/93, vigente à época dos fatos, que:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: [...] XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

Dito isso, a partir da análise do contrato administrativo de n. 020/2019, processo n. 44496613, Tomada de Preço n. 001/2009 (fls. 428-33) verifica-se que a forma de pagamento pela prestação dos serviços restou assim pactuada:

3 – DO PREÇO E REAJUSTAMENTO

[...] 1º O pagamento referente ao objeto deste Contrato será efetuado de acordo com os serviços realizados no mês, em função de cada ocorrência verificada no período, sendo que o valor de cada parcela será pago relativamente às etapas / parcelas concluídas pela CONTRATADA em cada unidade, após medição aceita pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

5 DAS MEDIÇÕES, ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS

5.1 A fiscalização do IASES, assistida pelo licitante vencedor, efetuará medição única da execução do objeto até o 2º (segundo) dia do mês, sendo que a medição abrangerá toda a obra contratada.

5.2 As medições serão sempre efetuadas sobre o total realizado no período, sendo que os eventos impugnados pela fiscalização não serão considerados até a sua correção total.

6 DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1 A CONTRATANTE indicará um gestor de contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, registrando em relatório todas as ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificação à CONTRATADA para correções.

[...] 10.2 Compete ao CONTRATANTE

a) Pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na Cláusula Terceira, nos termos ajustados neste contrato;

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es) responsável(is).

No mais, o Termo de Rescisão Amigável de fl. 412-12vº, consta que o contrato foi rescindido por motivo de conveniência e oportunidade da administração e que a contrante (IASES) seria a responsável pela “apuração dos créditos da Contratada, pelo que tiver sido executado até a data da assinatura deste termo de rescisão, realizando medições e verificações, e adotando as providências necessárias ao pagamento dos valores devidos até a presente data”.

Dessa forma, verifica-se que cabia à apelante a responsabilidade pela verificação e realização das medições. Assim, conforme destacado na r. sentença, “não é razoável o não pagamento das parcelas à parte autora sob o argumento de impossibilidade de avaliação e constatação dos serviços efetivamente prestados”.

Por sinal, a própria Assessoria Jurídica manifestou que “o Estado não pode apropriar-se de um bem privado, a não ser mediante desapropriação, com o pagamento de justo preço. E evidente que seria inconstitucional o Estado comprar um bem e, em seguida, anular a contrato e ficar com o bem sem pagar o preço. Muito mais despropositado seria produzir esse resultado mediante a invocação de defeito na própria atividade administrativa pública” e que “eventual invalidade do ato jurídico que conduziu o particular a realizar prestação em beneficio do Estado não legitima o enriquecimento sem - causa. Caberá a restituição do equivalente ao que o particular executou em 40 prol do Estado” - fls. 351vº.

No caso em análise, a empresa comprovou as medições (fls. 29vº-54), as ordens de serviços assinadas (fls. 55 – 350), as fotografias das obras realizadas (fls. 541-76), e os valores devidos. Por outro lado, eventuais irregularidades deveriam ter sido notificadas pela apelante, conforme disposto no art. 6.1 do contrato administrativo (fls. 430), o que não foi demonstrado. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, o não pagamento pelos serviços efetivamente prestados configura enriquecimento sem causa por parte da Administração. Por sinal,
mutatis mutandis
, “não está desonerada a Administração de indenizar o contratado pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade.” (REsp 928.315/MA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 29/6/2007, p. 573, negritado).(AgInt no REsp n. 1.747.230/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 16/8/2021.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em 1%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.